Tribunal: TJPA
Processo: 0808916-23.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808916-23.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS MAIA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808916-23.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: FERNANDO MARTINS DA SILVA.

PACIENTE: MARCOS MAIA RODRIGUES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121,
CAPUT
E ARTIGO 135,
CAPUT
, AMBOS DO CPB.
ERRO NA TIPIFICAÇÃO DO CRIME, UMA VEZ QUE A DEFESA DIZ QUE SE TRATA DE CRIME DE TRÂNSITO DE NATUREZA CULPOSA, PREVISTO NO ARTIGO 302, DO CTB. DESCABIMENTO. A CAPITULAÇÃO PENAL FEITA PELO JUÍZO
A QUO
, AJUSTASSE AOS FATOS NARRADOS, NÃO EXISTINDO MAIORES ELEMENTOS QUE POSSAM JUSTIFICAR OS ARGUMENTOS DO IMPETRANTE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO
PARA A ELABORAÇÃO DO LAUDO NECROSCÓPICO. IMPERTINÊNCIA. NO DIA 02/08/2023, O REFERIDO LAUDO FOI ACOSTADO A AÇÃO PENAL
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTÉM A CUSTÓDIA CAUTELAR, ASSIM COMO
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

PACIENTE FAZ
JUS
A PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DE SER PAI DE 01 (UMA) MENOR DE IDADE, QUE DEPENDE DOS SEUS CUIDADOS. INCONVENIÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA FILHA.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de erro na tipificação do crime, pois se trata de crime de trânsito de natureza culposa, previsto no artigo 302, do CTB, é descabida, posto que no que diz respeito à capitulação penal feita pelo juízo inquinado coator, ajustasse aos fatos narrados, não existindo maiores elementos que possam justificar os argumentos expendidos pelo impetrante em sede de
Habeas Corpus
;

2. Não há que se falar em excesso de prazo para a elaboração do laudo necroscópico, uma vez que após consulta ao Sistema PJe de Primeiro Grau, constata-se que no dia 02/08/2023, o referido laudo foi acostado a Ação Penal (Doc. Id. nº 15574537 - páginas 1 a 9);

3. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou e da que mantém a custódia cautelar, assim como ausência dos requisitos autorizadores da prisão é improcedente, pois a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, evitando que o paciente cometa novos crimes. Igualmente, o crime teria sido praticado em plena luz do dia, em via pública, estando o paciente trafegando em alta velocidade, colocando em risco não só quem transitava pela via, como a si próprio e as passageiras presentes em seu veículo, especialmente por estar com a sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência/ingestão de bebida alcoólica, conforme atestado em boletim médico, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

4. Não há nos autos qualquer documento que comprove que o paciente é o único responsável pelo sustento, tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados de sua filha de 15 (quinze) anos de idade;

5. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 24 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo Advogado Fernando Martins da Silva, em favor do paciente MARCOS MAIA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação Penal nº 0800844-27.2023.8.14.0039.

O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/02/2023, e teve a custódia convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada no dia seguinte, sendo mantida em audiência de instrução e julgamento efetivada no dia 22/05/2023, pela prática do crime previsto no artigo 121 do CPB.

Aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) erro na tipificação do crime, pois se trata de crime de trânsito de natureza culposa, previsto no artigo 302, do CTB; b) excesso de prazo para a elaboração do laudo necroscópico; c) falta de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva e ausência dos requisitos necessários da medida extrema; d) pai de menor de idade sendo o único responsável pela filha, uma vez que a mãe da adolescente é portadora de esquizofrenia, fazendo jus à prisão domiciliar; e) suficiência das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis do paciente.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 14480583 - páginas 1 a 3), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 14609761 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 14836933 - páginas 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 19/02/2023, por volta das 16H20, na Rodovia na PA-125, próximo ao Frigorifico Fort Frigo e Posto de Gasolina Roda Viva, JK, cidade de Paragominas, Estado do Pará, o paciente cometeu o crime de homicídio e omissão de socorro em face do ciclista Alessandro de Lourenço Lima.

Depreende-se ainda dos autos que, a vítima trafegava de bicicleta na companhia de amigos e familiares pelo acostamento da Rodovia PA-125, quando foi atropelada pelo coacto, que embriagado, conduzia perigosamente seu veículo Pick-up modelo L200 GLS, cor preta, placa NSO7B28 realizando manobras em zig-zag e em alta velocidade.

Colhe-se também dos autos que horas antes do evento que culminou na morte de Alessandro de Lourenço de Lima. O paciente desde cedo ingeria bebida alcoólica bem como realizava manobras perigosas em via pública.

Em investigação pela Polícia Civil, autorizada por Mandado Judicial de Busca e Apreensão, verificou-se no aparelho celular do coacto que o paciente ingeria bebida alcoólica:

Horário: 09H00 consumo de 03 (três) cervejas Heineken, saindo do local às 11H00.

Horário: 12H28 Mensagens de texto trocadas entre o paciente e um contato de nome Silvana, onde evidencia-se a condução do coacto no veículo caminhonete NSO7B28 sob bebida alcoólica.

Cerca de uma hora depois, o paciente voltou ao estabelecimento comercial “Nosso Bar” para consumir mais 06 (seis) cervejas Heineken, permanecendo no local até as 16H00 aproximadamente (fato confirmado por Francisco Acelino e Antônio dos Santos Moura Júnior, dono do comércio de bebidas e amigo respectivamente).

No decorrer do período constata-se um novo diálogo entre o coacto e Silvana, onde este afirma que “estava para o crime”.

Trafegava de maneira perigosa:

Horário 15H54, o paciente chega no pátio de posto de combustível, em velocidade desproporcional realizado uma curva acentuada, quase provocando um acidente, onde conversou com um casal de motocicleta, saindo logo em seguida, arrastando pneu, na Rodovia PA-125.

Horário 15H54M50S sai do local “cantando pneu”

Horário: 16H25M, o paciente envia foto do veículo destruído em razão do acidente por ele provocado à Silvana.

Os fatos demonstram que o paciente assumiu livre e deliberadamente risco em matar, pois ingeriu bebida alcoólica desde cedo, realizando manobras perigosas em alta velocidade que poderiam ter sido agravadas em razão de um número maior de vítimas.

Ademais, ao atingir a vítima, que sem defesa estava estirada ao chão, o coacto sequer parou seu veículo, prosseguindo ainda em sua jornada sem ao menos efetuar ligação para atendimento médico ao ofendido.

DO ERRO NA TIPIFICAÇÃO DO CRIME, UMA VEZ QUE A DEFESA ALEGA QUE SE TRATA DE CRIME DE TRÂNSITO DE NATUREZA CULPOSA, PREVISTO NO ARTIGO 302, DO CTB.

Não se pode olvidar para o fato de que o paciente se defenda dos fatos e não da tipificação dada pelo
Parquet
, sendo reservado para a instrução criminal o detalhamento mais preciso de suas condutas, a fim de que se permita a correta e equânime aplicação da lei penal. E, de mais a mais, a demonstração da existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, a alegação de ausência de justa causa para a ação penal, somente deverá ser debatida durante a instrução processual, pelo juízo competente para o julgamento da causa, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária incursão probatória.

Outrossim, posto cuidar-se de discussão completamente vinculada ao mérito da ação penal originária, devendo ser dirimida na instrução. Impende acrescer, ainda, que, há outros elementos probatórios constantes dos autos que corroboram a acusação.

O parecer ministerial dispõe que, no que diz respeito à capitulação penal feita pelo juízo inquinado coator, ajustasse aos fatos narrados, não existindo maiores elementos que possam justificar os argumentos expendidos pelo impetrante em sede de
Habeas Corpus
.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A ELABORAÇÃO DO LAUDO NECROSCÓPICO

Não há que se falar em excesso de prazo para a referida elaboração do laudo necroscópico, uma vez que após consulta ao Sistema PJe de Primeiro Grau, constata-se que no dia 02/08/2023, o referido laudo foi acostado a ação penal (Doc. Id. nº 15574537 - páginas 1 a 9).

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, assim como a que manteve a custódia cautelar, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Está configurada a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, evitando que o paciente cometa novos crimes, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP, conforme se lê do
decisum
preventivo
in verbis
:

[...]Outrossim, no que concerne aos pressupostos, observo que os depoimentos do condutor, testemunhas de apresentação, e do próprio flagranteado, a priori, apontam para o seu envolvimento no fato em questão (indícios suficientes de autoria), bem como para a efetiva existência do crime, o que também contempla o requisito de prova da materialidade, embora, no caso em questão, também se tenha o próprio corpo da vítima, estando presentes, portanto, os fatores que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.

Por fim, em relação ao fundamento da prisão, observo também, que, por ora, a prisão preventiva é a melhor medida para estabilizar a ordem pública.

Assim, estando presentes os pressupostos e, ao menos, um dos fundamentos de decretação da prisão preventiva, qual seja: garantia da ordem pública - já que pôr em liberdade o flagrado causaria insegurança social e descrença no Poder Judiciário, afetando a credibilidade da Justiça, que se constitui em valor essencial à vida em sociedade, cabendo aos agentes públicos e políticos, tomar as medidas acautelatórias necessárias para assegurar a preservação do mencionado valor democrático, impondo-se, pois, a segregação precária do flagrado.[...]

[...]Ressalto que, no caso em questão, o crime foi praticado em plena luz do dia, em via pública, estando o flagranteado trafegando em alta velocidade, colocando em risco não só quem transitava pela via, como a si próprio e as passageiras presentes em seu veículo, especialmente por estar com a sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência/ingestão de bebida alcoólica, conforme atestado em boletim médico presente nas fls.19, do id.87008693.

O conjunto de tais circunstâncias, e sobretudo a gravidade de seu resultado: a perda do primeiro direito fundamental, à vida, por parte da vítima, fazem presentes os requisitos caracterizadores da necessidade cautelar.

Quanto ao pedido do Ministério Público para que fosse desclassificada a conduta imputada ao Flagranteado de homicídio doloso para homicídio culposo no trânsito, entendo que, com os elementos colhidos até o presente momento, não é possível concluir-se, de plano, pela ausência de dolo eventual, a princípio, a conduta narrada apresenta circunstâncias que autorizam se falar em dolo eventual, haja vista o flagranteado estar acima da velocidade permitida, sob a influência de bebida alcoólica, e tendo atropelado a vítima quando estava em acostamento. De todo modo, a situação deverá ser analisada pelo juiz natural, após investigação fática sobre o elemento volitivo.[...]

[...]Ressalto, outrossim, que, por ora, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e insuficientes, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado.

Assim, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante em desfavor do investigado MARCOS MAIA RODRIGUES, já qualificado no auto e, por conseguinte, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, o que faço, agora, amparado na representação da Autoridade Policial, bem como no art. 310, inciso II, c/c os arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, I, do Código de Processo Penal.[...]

Assim o juízo
a quo
manteve a custódia cautelar, mostrando a necessidade da prisão preventiva.

[...]Inobstante a Defesa alegue não mais a necessidade de se garantir a instrução processual, é patente que a ordem pública ainda resta comprometida, diante das ações do réu.

No caso versado, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando indícios.

Destaco a gravidade concreta da conduta, o acusado estava dirigindo sob efeito de álcool quando atropelou a vítima, bem como deixou de prestar socorro a esta, podendo ter sido uma das razões que concorreram para o óbito de Alessandro.

Além da gravidade concreta, a ordem pública restou e ainda resta abalada, tendo em vista a grande repercussão do caso na cidade, em face da conduta adotada pelo réu, e sua soltura poderia colocar a própria segurança do acusado em risco, diante da possibilidade de a comunidade desejar justiça com as próprias mãos.[...]

[...]Assim, entendo presentes elementos que demonstram o risco gerado pelo estado de liberdade do réu. Nada vejo nos autos que possa desconstituir as razões da prisão preventiva, pelas razões já expostas, pelo que julgo inviável a substituição da prisão preventiva por qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, sendo inviável e inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, por compreender que ainda se encontram presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP, MANTENHO a prisão preventiva do acusado MARCOS MAIA RODRIGUES, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ante a presença dos requisitos mínimos ensejadores da custódia cautelar.[...]

Ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

No que se refere a autoridade inquinada coatora não ter se manifestado adequadamente quanto à possível aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, o referido argumento mostra-se inoportuno, devido a imprescindibilidade da custódia ter sido demonstrada.

COACTO É PAI DE MENOR DE IDADE SENDO O ÚNICO RESPONSÁVEL PELA FILHA, VISTO QUE A MÃE DA ADOLESCENTE É PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA, FAZENDO
JUS
À PRISÃO DOMICILIAR

Não há nos autos qualquer documento que comprove que o paciente é o único responsável pela adolescente de 15 (quinze) anos de idade, e tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento da filha.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, evitando que o paciente cometa novos crimes, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, em conformidade ao parecer ministerial, conheço e denego o presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 24 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/08/2023